Tribunal: TJDFT
Processo: 0739051-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739051-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADO: CAMILA PONTES BINICHESKI DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão ID origem 247190325, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Monitória n. 0739967-65.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de CAMILA PONTES BINICHESKI, ora agravada. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator